Tribunal: TJBA
Processo: 8034772-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034772-68.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: DILCE FREITAS DOS SANTOS Advogado(s): EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE NO VALOR DE R$ 62.301,05. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso do banco demandado, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida, condenou à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se a decisão monocrática deixou de apreciar aspectos essenciais do recurso de apelação e se o agravante apresentou argumentos novos ou relevantes aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão monocrática examinou de forma ampla e fundamentada todas as teses recursais, reconhecendo a ocorrência de fraude e a falha na prestação do serviço pela instituição financeira. 2. O agravo interno limitou-se a reproduzir os argumentos da apelação, sem apresentar elementos novos ou jurídicos capazes de modificar o entendimento firmado. 3. Comprovada a fraude e a inscrição indevida de dívida inexistente em valor expressivo, resta configurado o dano moral in re ipsa, sendo o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 proporcional, adequado e em consonância com a jurisprudência desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É legítima a decisão monocrática que mantém sentença condenatória por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de fraude, reconhecendo a inexistência de relação jurídica válida, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a fixação de indenização por danos morais em valor compatível com a gravidade do dano e com os parâmetros jurisprudenciais. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8034772-68.2019.8.05.0001, proveniente da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e como agravada DILCE FREITAS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator